Tribunal: TJSP
Processo: 2226068-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Revisão Contratual – Indeferimento da tutela antecipada e da justiça gratuita – Irresignação da agravante – JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa Jurídica – Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça – Indeferimento do pedido pelo douto Juízo "a quo" – Agravante que detém ativo circulante incompatível com a concessão da benesse – Movimentação bancária não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Revisão Contratual – Indeferimento da tutela antecipada e da justiça gratuita – Irresignação da agravante – JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa Jurídica – Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça – Indeferimento do pedido pelo douto Juízo "a quo" – Agravante que detém ativo circulante incompatível com a concessão da benesse – Movimentação bancária não condizente com a outorga do benefício – A simples existência de dívidas não enseja a concessão do beneplácito – Decisão mantida – TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o pagamento das prestações devidas à ré pelo prazo de seis meses – O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Requisitos não preenchidos – Alegações unilaterais e genéricas imputando a crise financeira à pandemia do coronavírus – Análise da avença que deve se dar sob o crivo do contraditório – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.